Tribunal: TJBA
Processo: 8021399-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8021399-26.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8029969-95.2026.8.05.0001 PACIENTE: JARLON SOUZA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jarlon Souza dos Santos, com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada no bojo de ação penal, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, ou se é cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, lastreados em boletim de ocorrência, autos de apreensão, imagens de câmeras de segurança e reconhecimento de vestimentas pela vítima. 4. O periculum libertatis encontra-se demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por invasão de domicílio mediante escalada e subtração de bens em ambiente residencial. 5. O modus operandi revela planejamento, audácia e maior reprovabilidade, com superação de barreiras físicas, tentativa de neutralização de sistema de vigilância e permanência no imóvel para escolha de bens. 6. Há elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, consubstanciados no histórico de envolvimento do paciente em outros ilícitos e na prática de crime semelhante em curto intervalo de tempo. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva reafirma a inexistência de fato novo, evidenciando a contemporaneidade e atualidade dos fundamentos do decreto prisional. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração criminosa. 9. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e invasão de domicílio, justifica a custódia cautelar. 3. A reiteração delitiva demonstrada por elementos empíricos autoriza a manutenção da prisão preventiva. 4. A ausência de fato novo e a contemporaneidade dos fundamentos legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciada a periculosidade do agente. 6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 23/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021399-26.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Jarlon Souza dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8021399-26.2026.8.05.0000